Tribunal: TCU
Processo: 029.762/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os em débito e aplicou-lhes multas, em sede de tomada de contas especial resultante de conversão de processo de representação acerca de irregularidades na contratação direta de empresa com o objetivo de implantar o Projeto de Excelência Tecnológica (PET) do Banco da Amazônia S.A.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recursos de reconsideração interpostos por BB Tecnologia e Serviços S.A. (BBTS), antiga Cobra Tecnologia S.A., conjuntamente aos Srs. Álvaro Chaves de Lemos, Evandro Bessa de Lima Filho, Francisco Serafim de Barros, Milton Barbosa Cordeiro, Walter Raimundo Lima Franco, João Batista de Melo Bastos, José Carlos Rodrigues Bezerra e Mâncio Lima Cordeiro; e, individualmente, pela Sra. Ana Lúcia Braga de Araújo contra o Acórdão 2347/2020-TCU-Plenário , mantidos pelos Acórdão 2926/2020-TCU-Plenário e 2.913/2021-Plenário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, para, no mérito, dar-lhes provimento, tornando insubsistente o Acórdão 2347/2020-TCU-Plenário ; 9.2. arquivar a presente tomada de contas especial, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao Basa, aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.